Tribunal: TJMT
Processo: 0000030-19.2020.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000030-19.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Quadrilha ou Bando (art. 288)]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DARILSON BENEDITO ROMANO - CPF: 023.512.161-48 (APELANTE), JULIA DOS ANJOS PEREIRA - CPF: 055.257.471-62 (APELANTE), RODRIGO XAVIER MENGARDE - CPF: 015.364.841-48 (APELANTE), JEFERSON DA SILVA CAMPOS (APELANTE), ANTONIO DOS REIS FIGUEREDO - CPF: 062.961.211-05 (VÍTIMA), GILMAR PORN - CPF: 743.231.211-72 (VÍTIMA), PEDRO BARROS DE SOUZA - CPF: 849.789.102-34 (VÍTIMA), JOAO RICARDO DA CRUZ - CPF: 981.104.381-72 (VÍTIMA), EVELIN CRISTIANE DA CRUZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFERSON DA SILVA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES

–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO

RELATIVO AOS 1o E 2o FATOS
–
ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA
DAS

COISAS APREENDIDAS
–
INOCORRÊNCIA –

APELANTE EM ESTADO DE FLAGRANTE DELITO –
VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA
DOS
OBJETO
S
DO CRIME PATRIMONIAL ANTERIOR – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO APELANTE EVIDENCIADORAS DE QUE ELE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS
BENS

– 2.
ALMEJADA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NA DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO REFERENTE AO 5o FATO – ALEGADA ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO
DA
PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –
APELANTE
MULTIREINCIDENTE – COMPENSAÇÃO PARCIAL IRREPREENSÍVEL –
3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM RELAÇÃO AO 6o FATO
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO –
INACOLHIMENTO
– PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA
QUE
, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, RELAT
OU
COM MINÚCIAS OS ATOS CRIMINOSOS PERPETRADOS PELO APELANTE –
RECONHECIMENTO PESSOAL INEQUÍVOCO –
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PEL
A

OFENDID
A
–

CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL –
4.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NO CRIME DE ROUBO RELATIVO AO 6o FATO – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE E ININTERRUPTA DA APELANTE EM TODA A ATIVIDADE CRIMINOSA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O LIAME SUBJETIVO E A DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE AAPELANTE

E
SEU
COMPARSA
– COAUTORIA CARACTERIZADA –
5
. RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbi
n
do ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

2.

É i
ndevida a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea,
eis que
em se tratando de réu
multireincidente
;
e
considerando

os

princípios da individuação da pena e da proporcionalidade

d
eve ser reconhecida a preponderância da agravante, de modo que
, na espécie,
mostra
-se
irrepreensível a compensação parcial
realizada
.

3.
Deve ser afastada a tese visando à absolvição pelo crime patrimonia
l
sob o
argumento
d
e fragilidade probatória,
porquanto
tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da
vítima
nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada
neste recurso
ou da aplicação do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

4
.
Constatada a existência de conjugação de vontades entre
a
apelante e o

outro comparsa
no roubo, com divisão de tarefas,
essa
situação resulta na igual responsabilidade de
ambos
, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descritano§1odo art. 29 do Código Penal (participação de menor importância).

5.
Recurso desprovid
o.

R E L A T Ó R I O

Trata
-
se de recurso de apelação criminal interposto por
Darilson
Benedito Romano
,
Julia
d
os Anjos

Pereira

e
Rodrigo Xavier
Mengarde

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara

Criminal
da Comarca de
Lucas do Rio Verde
-MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
0000030-19.2020.8.11.0045
,
código 175226
, conden
ando
o
primeiro
à sanção de
12
(
doze
) anos
, 10
(
dez
) meses
e 28 (vinte e oito) dias
de reclusão, em regime inicial fechado
;
e ao pagamento de
4
0 (
quarenta
) dias-multa
,
pela prática d
e dois
crime
s
de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes
e receptação, em concurso material
(
art
s
. 157, § 2o, II
e 180,
caput
,
do Código Penal
)
;
a

segund
a

à pena de
7
(
sete
) anos
, 2
(
dois
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclus
ão,
em
regime inicial
fechado
; e ao pagamento de

24
(
vinte
e quatro)
dias-multa
,
pela prática d
os
crime
s
de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes
e receptação, em concurso material
(
art
s
. 157, § 2o, II
e 180,
caput
,
do Código Penal
); e
o
terceiro
à
s
pena
s
de 1 (um) ano de reclusão e 3 (três) meses de detenção
,
em regime inicial aberto
; e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa,
pela prática d
os crimes de receptação e falsa identidade, em concurso material
(
art
s
.
180,
caput
e 307,
do Código Penal
)
. Ademais, deve
ser registrado que no mesmo édito judicial
Jeferson da Silva Campos
foi absolvido
da prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes
.

O
s
apelante
s
,
forte
s

nas razões encontradiças
no ID
107102503
, postula
m
:
(i)

a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria do crime de roubo circunstanciado praticado
por
Darilson
Benedito Romano
contra a
vítima
Antônio dos Reis Figueiredo (Fato 5)
; (
ii
)

a
absolvição de Rodrigo Xavier
Mengarde
do crime de receptação, ao argumento de atipicidade de sua conduta (Fatos 1 e 2)
;
(
iii
)

o reconhecimento da
participação de menor importância de Júlia
dos Anjos Pereira
em relação ao crime de roubo circunstanciado praticado
contra
a vítima
Evelin
Cristiane da Cruz
(
Fato 6
)
;
e, por fim, (
iv
)

a
absolvição de
Darilson
Benedito Romano quanto ao crime de roubo circunstanciado praticado contra a vítima
Evelin
Cristiane da Cruz (Fato 6), sob a alegação de insuficiência de provas
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
107102515
,

requer

o
des
provimento
do vertente

recurso
.
E n
e
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer que se vê
no ID
108318464
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
constante

no ID
76080045
,
narra os fatos desta forma:

[...]

1o Fato:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, entre as datas de 16 e 28 de dezembro de 2019, nesta cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde – MT, DARILSON BENEDITO ROMANO, vulgo “Dário”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, recebeu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja 01 (um) frasco de perfume
Absynthe
; e RODRIGO XAVIER MENGARDE, também ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, 01 (uma) bermuda, da marca
Idios
; objetos esses que pertencem à vítima GERSON HAUPT, devidamente avaliados à 140-IP.

2o Fato:

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, entre as datas de 26 e 28 de dezembro de 2019, nesta cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde – MT, RODRIGO XAVIER MENGARDE, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, recebeu e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja 01 (uma) motocicleta da marca Honda, modelo CG 150 Fan, de cor preta, de placa QBQ 4484, objeto esse que pertence à vítima GILMAR PORN, devidamente avaliado à 140-IP.

3o Fato:

Consta, outrossim, dos inclusos autos de inquérito policial que, entre as datas de 26 e 28 de dezembro de 2019, nesta cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde – MT, DARILSON BENEDITO ROMANO, vulgo “Dário”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, recebeu e ocultou, em proveito próprio, coisas que sabia serem produtos de crime, quais sejam 01 (uma) televisão, 40 polegadas, marca Sony Bravia, e 01 (uma) faca, marca Tramontina, e JULIA DOS ANJOS PEREIRA, vulgo “Cacau”, também ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, recebeu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja 01 (um) frasco de perfume, Black Caviar, objetos esses que pertencem à vítima JOÃO RICARDO DA CRUZ, devidamente avaliados à 140-IP.

4o Fato:

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, entre as datas de 27 e 28 de dezembro de 2019, nesta cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde – MT, DARILSON BENEDITO ROMANO, vulgo “Dário”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, recebeu, em proveito próprio, coisas que sabia serem produtos de crime, quais sejam 02 (dois) frascos de perfume, marca Aventura
Kaiak
, 01 (um) frasco de perfume, marca Atitude Avon, 01 (um) frasco de perfume, marca
Jequiti
Eliana Crista, 01 (um) frasco de perfume, marca
Lamborghin
Italian
Lefend
, (um) frasco de perfume, marca Traduções Gold
Hinode
, 01 (um) frasco de perfume, marca
Far
Away Avon, 01 (um) frasco de perfume, marca
Petite

Florest
, 01 (um) frasco de perfume, marca
Uzon
Black, 01 (um) frasco de perfume, marca Essencial Exclusivo da Natura, 01 (um) frasco de creme, marca Natura Todo Dia, e 01 (um) aparelho de televisão, marca Sony, objetos esses que pertencem à vítima PEDRO BARROS DE SOUZA, devidamente avaliados à 140-IP.

5o Fato
:

Outrossim, consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26 de dezembro 2019, por volta das 20h30min, no interior da residência localizada na Rua Dourados, no 2084-S, Bairro Jardim das Palmeiras, nesta Comarca de Lucas do Rio Verde – MT, DARILSON BENEDITO ROMANO, vulgo “Dário”, e JEFERSON DA SILVA CAMPO, vulgo “Janelinha”, agindo com manifesto animus
furandi
, previamente ajustados e através de unidade de propósitos, com violência e grave ameaça exercida com uso de uma pistola a gás, subtraíram para si coisas alheias móveis consistentes em uma carteira, da marca Nike, contendo documentos pessoais e R$ 20,00 (vinte reais) em moeda corrente, e 01 (um) aparelho celular Samsung A10, de cor preta, pertencentes à vítima ANTÔNIO DOS REIS FIGUEIREDO, devidamente avaliados à fl. 140-IP.

6o Fato:

Ademais, consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27 de dezembro 2019, por volta das 05h50min, na Avenida Ângelo Antônio
Dall’Alba
, no Bairro Rio Verde, via pública desta Comarca de Lucas do Rio Verde – MT, DARILSON BENEDITO ROMANO, vulgo “Dário”, e JULIA DOS ANJOS PEREIRA, vulgo “Cacau”, agindo com manifesto animus
furandi
, previamente ajustados e através de unidade de propósitos, com violência e grave ameaça exercida com uso de uma pistola a gás, subtraíram para si coisas alheias móveis consistentes em uma bolsa contendo documentos pessoais e 01 (um) aparelho celular Samsung A20, de cor vermelha, pertencentes à vítima EVELIN CRISTIANE DA CRUZ, devidamente avaliados à fl. 140-IP.

7o Fato:

Por derradeiro, consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 28 de dezembro de 2019, nesta cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde – MT, RODRIGO XAVIER MENGARDE, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, atribui-se falsa identidade, em proveito próprio, alegando chamar-se de “ROMERO XAVIER MENGARDE”, com o objetivo de evadir-se da aplicação da lei penal.

[
...
]
.
D
estaques no original

No caso em apreciação, constata-se que
há insurgência dos
apelantes
quanto aos
crimes de receptação (1
o
e 2
o

fatos
)
,
roubo circunstanciado em face da vítima
Antônio
d
os Reis Figueiredo
(5
o

fato
)
e
roubo circunstanciado em relação à vítima
Evelin
Cristiane da Cruz (
6o

fato
).

D
a

insurgência

d
e Rodrigo Xavier
Mengarde
, em relação aos 1o e 2o fatos

N
o que diz respeito
ao crime de receptação (1o e 2o
f
atos), deve ser registrado que Rodrigo Xavier não se insurgiu quanto
à
materialidade e autoria delitiva, limitando-se a postular sua absolvição
, ao argumento de atipicidade da conduta
, ao afirmar que não tinha conhecimento da origem ilícita dos bens
.
Desse modo, a questão exsurge em relação à existência ou não do dolo de sua parte, isto é, se ele tinha conhecimento de que a motocicleta
marca Honda, modelo CG 150 Fan, de cor preta, de placa

QBQ 4484,
de propriedade da
vítima Gilmar

Porn
, bem como a

bermuda, da marca
Idios
, pertencente à vítima
Gerson
Haupt
, seria
m
proveniente
s
de crime.

É de trivial sabença que o art. 180,
caput
, do Código Penal determina que pratica conduta ilícita quem adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. De igual modo, é sabido, que o tipo penal em alusão exige a comprovação do dolo específico para sua caracterização. Todavia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao
agente na exordial acusatória.

Não se pode olvidar, também, que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, o entendimento, segundo o qual no crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, invertendo-se o ônus da prova, cabendo, em casos que tais ao acusado comprovar indene de dúvidas, que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desco
nhecia sua procedência ilícita.

Ac
erca da matéria, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
RECEPTAÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO ÉRICK CÉSAR GONÇALVES DO CRIME DE RECEPTAÇÃO –
ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS DA DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES
– PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Mantém-se a condenação dos recorrentes pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão dos acusados e a apreensão de dos entorpecentes devidamente embalados para a mercancia.

A apreensão da res em poder do acusado lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição
.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).

(
TJMT
N.U 0010174-29.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020).

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– RECURSO DA DEFESA – 1.
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – INVIABILIDADE – SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O DOLO DO AGENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
– 2. REQUERIDA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PERTINÊNCIA – CONDENAÇÃO ANTERIOR ATINGIDA PELO TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR – PREVALÊNCIA APENAS PARA EFEITO DE MAUS ANTECEDENTES – MIGRAÇÃO PARA A PRIMEIRA ETAPA DO CÁLCULO PENAL – SANÇÃO PRESERVADA – 3. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – 4. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITO – NÃO CABIMENTO – MEDIDA NÃO RECOMENDADA EM FACE DOS MAUS ANTECEDENTES DO RÉU – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A posse de coisa objeto de crime, desacompanhada de justificativa plausível e verossímil, inverte o ônus da prova e enseja a presunção da autoria do delito de receptação, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, máxime quando as circunstâncias evidenciam de forma insofismável a presença do dolo em sua conduta, como in
casu
.
(Precedentes).

2.1. Nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, para efeitos de reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computando-se nesse quinquídio o período de prova do livramento condicional, quando não revogado.

2.2. Imperiosos o afastamento da agravante da reincidência e o reconhecimento da condenação definitiva anterior a título de maus antecedentes, efetuando-se a migração da condenação pretérita para a primeira fase da dosimetria penal, por se tratar de circunstância judicial desfavorável ao réu, mesmo porque, como cediço, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, é admissível que o Tribunal proceda à readequação do cálculo dosimétrico, inclusive inovando na respectiva fundamentação, desde que não agrave a situação final do condenado.

3. Ainda que a sanção final tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu recomenda a preservação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal.

4. Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direito quando, apesar do quantum de pena imposta e da ausência de violência ou grave ameaça à pessoa no cometimento do crime, os maus antecedentes evidenciam que a substituição não é suficiente para a adequada resposta estatal ao delito, nos moldes do art. 44, inciso III, do Código Penal.

Apelo conhecido e parcialmente provido, sem alteração da pena final.

(
TJMT
N.U 0003012-64.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020,
Publicado
no DJE 05/06/2020
)
.

Destacamos

Na hipótese
,
a
comprovação da prática do ilícito antecedente restou evidenciada pelo boletim de ocorrência juntado no ID
107099479,
p.
43
, inexistindo, portanto, dúvidas de que
a moto
apreendid
a
na
posse
de
Rodrigo
Xavier
, no dia da abordagem realizada pelos policiais civis, é produto do crime de furto perpetrado na cidade de
Lucas do Rio Verde
no dia
27
de
dezemb
ro de 201
9
. E
conquanto ele alegue que não tinha conhecimento da sua origem ilícita, a versão que apresentou não encontra guarida nas provas carreadas para este
s

autos.

Com efeito, ao ser interrogado
pela
autoridade policial,
Rodrigo Xavier
relatou apenas que
pegou emprestados os objetos cuja origem é ilícita e que não tinha conhecimento
desse
fato
; e, nesse particular,
em que pese
ele
ter afirmado que desconhecia a origem ilícita dos objetos apreendidos, não apresentou, como lhe competia, prova dessa alegação, mormente porque não arrolou
qualquer
testemunha
capaz de infirmar a narrativa da acusação
.

Por sua vez
, a tes
temunha João
Cleberson
Rodrigues Soares, policial civil inquirido em juízo, declarou que estava em diligência na residência de outro acusado, quando ali chegou Rodrigo
Xavier
pilotando a motocicleta furtada
e ao ser questionado se apresentou com o nome do irmão com a intenção de eximir-se de qualquer responsabilidade
, consoante se vê
destes
trechos
do

depoimento

do citado agente
:

[...] E no momento em que nós estávamos ali, na residência, procurando os materiais, produto de crime, chegou para residência o Rodrigo chegou na motocicleta, foi abordado, no momento da abordagem foi feita a checagem da motocicleta que ele
tava
com ela e verificou-se que a motocicleta era produto de crime, que ela tinha sido furtada em outra ocasião, na verdade, no dia anterior ela tinha sido furtada, uma motocicleta Honda CG, que
tava
de posse do Rodrigo, que na abordagem que passou o nome de Romero, o nome do irmão. Também, com ele, ele
tava
com uma mochila, dentro dessa mochila tinha alguns perfumes, alguns pertences, que posteriormente os perfumes foram também reconhecidos aqui na delegacia por vítima que teve suas residências furtadas. E o Rodrigo também, além da motocicleta, que ele estava andando nela, a bermuda que ele estava usando foi reconhecido também por uma vítima, senão me engano, a mesma vítima proprietária da motocicleta, foi reconhecido a bermuda que ele
tava
usando como sendo sua.

[...]
.

(
João
Cleberson
Rodrigues Soares
, policial civil
, depoimento judicial
, mídia
audiovisual constante no
ID 107102510
)
.

Diante do que foi exposto, resta indubitável que a
condenação
de Rodrigo Xavier
quanto ao crime de receptação deve ser mantida, porquanto a negativa de autoria sustentada
neste recurso
não encontra respaldo no conjunto probatório existente nestes autos,
até por que
ele
não negou a posse dos objetos
apreendidos em seu poder
, não conseguindo demonstrar, também, que
desconhecia a procedência ilícita dos
aludidos
bens, de
sorte
que
não
se pode falar em sua absolvição.

D
a

insurgência
de
Darilson
Benedito Romano
, em relação ao
5
o fato

Na segunda fase
da dosimetria da pena no crime de roubo circunstanciado
praticado
contra a
vítima Antônio dos Reis Figueiredo
, o sentenciante reconheceu a confissão
espontânea

de
Darilson
Benedito
, porém, em razão do concurso com a
multireincidência
, não procedeu à compensação integral entre a atenuante e a agravante,
sobre cujo
ponto
da sentença esse apelante se insurge
, postulando a compensação integral.

Contudo, não obstante seja possível a compensação integral entre a agravante da reincidência
e
a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena,
em se tratando
de réu

multireincidente
;

e considerando os
princípios da individuação da pena e da proporcionalidade,
deve ser reconhecida a preponderância da agravante, de modo que
, na espécie,
mostra-se irrepreensível a compensação parcial
que foi levada a cabo pelo prolator da
sentença
condenatória
.

Isso porque,
na
pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado ao
Seeu
– Sistema Eletrônico de Execução Unificada,
confirmou-se
que no Processo Executivo de Pena n.
0002840-45.2012.8.11.0045
o apelante
tem
duas condenações por fatos anteriores ao narrado
no vertente
recurso, cujos trânsitos em julgado também foram registrados em data anterior, caracterizando, pois, a
multireincidência
.

No que diz respeito a
matéria,
o
Superior Tribunal de Justiça
pacificou seu entendimento
,
nos seguintes termos
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.

FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. IMPOSSIBILIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO.

MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO PACIENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS
.

VALOR DA RES FURTIVAE QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO INEXPRESSIVO POIS EQUIVALENTE A 17,56% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

LESÃO JURÍDICA EXPRESSIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA ANTE A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA.

PENA-BASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MAUS ANTECEDENTES POR CONDENAÇÕES JÁ ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR QUINQUENAL. POSSIBILIDADE.

PRECEDENTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO.

INVIABILIDADE. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. PRECEDENTES. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO FURTO TENTADO. INVIABILIDADE. EXTENSÃO DO ITER CRIMINIS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO COMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PELA DETRAÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO EM RAZÃO DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)
.

- É consabido que o concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria
. Nesse sentido, a Terceira Seção, em 10/4/2013, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.

1.341.370/MT, de Relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, deve-se compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.

- Outrossim, recentemente, em 11/10/2017,
a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea
.
Todavia, tratando-se de réu
multirreincidente
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.

- Na espécie, foi reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea e a múltipla reincidência do paciente, conforme certidões de fls. 62/3 e 65 - dois furtos e um roubo Processos no 82.182/2015 e no 3.011.078/2013 (ambos com penas julgadas extintas aos 12/6/2018), bem como no 786/2017 (TJ aos 06/04/2017) - (e-STJ, fl. 33). Desse modo, não existe ilegalidade no acréscimo operado (1/12), pelas instâncias de origem.

- A redução na fração de 1/2 foi estabelecida porque as instâncias de origem concluíram que houve considerável extensão no iter criminis percorrido, tendo em vista que o paciente já havia ingressado no local, separado os objetos, mas, pelas provas, não estava em vias de já dali se evadir para a consumação do delito (e-STJ, fl. 33). Entendimento em sentido contrário, com reflexo no quantum da redução decorrente da tentativa, demandaria o reexame da moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento inviável na via estreita do remédio heroico.

Precedentes.

- Apesar de a pena privativa de liberdade do paciente haver sido fixada em 11 meses e 3 dias de reclusão, o regime inicial semiaberto foi estabelecido em virtude da múltipla reincidência, aliado à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis - maus antecedentes e culpabilidade -, o que determinou a fixação do regime mais gravoso, independente do período de prisão cautelar já cumprido, cabendo agora, ao Juízo das Execuções Penais, avaliar se o paciente preenche os requisitos para a progressão de seu regime prisional.

- No mesmo sentido em relação à negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, II e III, do Código Penal.

- Agravo regimental não provido.

(
STJ
AgRg
no HC 645.530/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021)
.

Destacamos

Logo,
em se tratando de agente que ostenta mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação deve ser parcial
e,
na hipótese,
demonstrada a
multirreincidência
, o
apelante faz jus
apenas
à
compensação parcial, de forma que nenhuma censura merece o
quantum
estabelecido
pelo
magistrado
, que se mostra proporcional.

D
a

insurgência d
e
Darilson
Benedito Romano
, em relação ao
6
o fato

Darilson
Benedito almeja
a
sua absolvição em relação ao crime de roubo circunstanciado praticado
contra a
vítima
Evelin
Cristiane da Cruz,
asseverando
que não há prova suficiente à condenação.

A
materialidade do crime
de roubo circunstanciado
encontra-se demonstrada pelos
seguintes documentos:
boletins de ocorrência (ID 53425251, p. 85/89), termo de apreensão (ID 53425251, p. 161), termo de reconhecimento de objeto (ID 53425251, p. 81), termo de entrega de objetos (ID 53425251, p. 83), termo de reconhecimento de pessoa (ID 53425251, p. 79)
;
bem assim pelas declarações prestadas nas duas fases da persecução penal.

Igualmente,
não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa
Darilson
Benedito
;
e,
não obstante

ele
negue a prática
do aludido
crime
patrimonia
l
, esta ressai incontestável do conjunto probatório, especialmente pelo depoimento da
vítima

Evelin
Cristiane da Cruz

que,
nas duas fases da persecução penal
, relat
ou
de forma minuciosa o fato delituoso e
afirm
ou
que
esse
apelante, juntamente com Júlia
dos Anjos
agi
ram
efetivamente na execução do
delito
,
consoante se vê
destes
trecho
s

das

declarações

que a ofendida prestou às
autoridade
s
policial
e judicial
:

[...]

QUE a declarante na data de hoje 27/12/2019 por volta das 5h50min estava indo pro trabalho momento em que um casal passou pela mesma com uma motocicleta marca modelo Honda Fan de cor preta, não sabendo precisar número da placa. Que achou normal e continuou andando. Que o casal retornou e o garupa desceu da motocicleta e anunciou o assalto. Que a mulher que conduzia a motocicleta. Que a mulher estava com uma blusinha, barriga de fora aparentando estar grávida. Que o rapaz era magro e baixo. Que o ladrão anunciou o assalto. Que a declarante reparou que a arma que o ladrão estava portando era um simulacro. Eu fal
ei
pro ladrão que ele não levaria nada. Que o ladrão partiu pra cima da declarante querendo a todo custo tomar a bolsa dela. Que a declarante entrou em luta corporal com o ladrão. Que a declarante conseguiu raspar a jaqueta que o ladrão estava derrubando-o ao solo. Que a declarante tentou correr e o ladrão mesmo caído segurou no pé da mesma a derrubando. Que o ladrão então partiu pra cima da declarante com coronhadas na cabeça. Que o ladrão batia com muita raiva. Que a pilota da m
o
to dizia: vamos
Darilson
, vamos
Darilson
.
Que o ladrão conseguiu tirar o
celular
marca modelo Samsung A20 cor vermelha e a bolsa contendo documentos da declarante. Que os ladrões após roubarem a mesma tomaram rumo ignorado. Que a declarante foi hospitalizada. Que por vota das 13h00min foi informada que policiais civis, dessa cidade, haviam prendido uma quadrilha que usava motocicletas para cometerem roubo. Que compareceu a delegacia e reconheceu sem sombras de dúvidas JULIA DOS SANTOS PEREIRA como sendo a ladra e pilota da motocicleta e DARILSON BENEDITO ROMANO como sendo o ladrão que a agrediu cruelmente com coronhadas na região da cabeça. Que os policiais relataram

que o documento da declarante esta
va
na casa onde DARILSON e JULIA foram presos. Que foi apresentada uma jaqueta de cor azul desbotado com listra pretas, rasgada na manga esquerda e a mesma reconheceu como sendo a mesma que foi usada pelo ladrão no roubo.
[...]

(
Evelin
Cristiane da Cruz
,

vítima,

depoimento à
autoridade policial
visto no
ID 107099479
, p. 76/77
)

[
...
]

eu

estava indo para o trabalho, eu trabalhava na panificadora ali

do Primavera, eu seguindo minha rotina normal, aí eu vi que

uma moça passou de moto por mim, de moto, grávida,

ele fez o contorno e foi, aí voltou, só que eu não dei

importância, porque é normal
. A
í depois quando ela voltou

de moto, ela já voltou com ele, quando ele veio, pegou

no meu cabelo e me apontou a arma, aí ele me pediu para

passar a bolsa, relógio, a minha corrente, só que daí, quando

ele virou para olhar para ela, eu percebi que ele estava com um

simulacro, foi a hora que eu reagi, derrubei ele no chão,

rasguei a jaqueta dele, quand
o eu fui correr, ele me segurou

pela perna, quando ele me puxou pela perna, eles começaram

a me bater, me agrediram com as coronhadas, aí ele levou a

minha bolsa, o meu relógio, a minha corrente, meus

documentos pessoais, montaram na moto e ela gritava, ela

chamava ele pelo nome, para poder, ‘vamos, rápido’, e

ele disse ‘ela não quer me entregar o celular’
. Aí
foi a hora que

ele puxou a minha calça, tentou até me violentar, aí ela pegou

e falou ‘corre, corre’, aí ele pegou o celular, que vinha um rapaz

de carro branco, ele desceu do carro com uma arma branca

para me defender, aí ele montou na moto e saiu correndo com

ela
. D
aí para lá eu não me lembro, porque como eu levei as

fortes coronhadas
...
eu tive uns hematomas na cabeça, no

braço, na perna, no rosto, meu rosto até ficou inchado uns

dias, de restante eu não lembro, porque eu desmaiei.

Sim, na
delegacia
eu

reconhec
i
os dois
. Sim, reconheci os dois, o
Darilson
e a Júlia
. O
Darilson
ela chamou pelo

nome, então eu ouvi, eu escutei bem ele chamando pelo

nome, também quando eu
derrubei ele
, o capacete meio

que saiu da cabeça, e ela (...) tem as gravações com a voz

dela, então eu reconheci pela voz e também reconheci o rosto

dela, quando cheguei na delegacia.

(...).

eu não tive nenhuma dúvida no

reconhecimento do
Darilson
e da
Júlia
,
nenhuma,
não tenho dúvida nenhuma.
[
...]
(
Evelin
Cristiane da Cruz
,

vítima,
depoimento
em juízo
visto no

ID 107
102508
).

Não
se pode deixar de ter em mente, outrossim, que nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada
está
firme e coerente com os demais elementos
de convicção
amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece
no caso destes autos.

Além
do mais
, impõe-se ressaltar que
inexistem,
nestes
autos, elementos probatórios que desqualifique
m
o depoimento da aludida testemunha ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso
da
parte
dela
em atribuir falsamente o delito de roubo
a

Darilson
Benedito
, daí por que as afirmações daquela não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este.

No que alude ao assunto, esta é a jurisprudência deste
Tribuna
l de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2o, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2o-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

“
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
” (
Ap
139547/2015 –
TJMT)
(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020)
.
Destacamos

Destaque-se,
outrossim,
que
Darilson
Benedito
não aponta qualquer elemento capaz de elidir as provas
produzidas na instrução processual, deduzindo
, apenas, a suposta fragilidade do conjunto probatório carreado para
estes
autos, sem, no entanto, demonstrar qualquer mácula existente na decisão
condenatória
; ao contrário,
está claro
que a
negativa de autoria
apresentada por
ele
não se coaduna com a dinâmica descrita pela
vítima
no dia do ilícito.

No mesmo sentido é o depoimento do policial civil João
Cleberson
Rodrigues Soares, que participou das investigações
que culminou com a
prisão de
Darilson
Benedito
,
cuja testemunha quando foi ouvida em juízo assim se manifestou:

[...]
sim, senhor. As diligências nesses casos né, que foram diversos na verdade começaram após recebermos diversas denúncias de uma residência situada no bairro Imperial, é precisamente na Rua Diamantino, essa residência ela pertence a mãe do
Darilson
, né, e na ocasião ele tá residindo lá e nós passamos a ter denúncias de moradores da rua de que
tava
movimento muito estranho, entre e sai deles na residência, sempre de motocicleta e uma motocicleta sempre em duas pessoas, carregando mochila cheia de materiais, às vezes com televisão, televisões e entrando na residência. E nessa ocasião, estava acontecendo diversos roubos e furtos na cidade, e o
modus operandi
era sempre duas pessoas em uma motocicleta, que abordava as vítimas para fazer o roubo. (...) E, em continuidade as diligências, como a gente sabia que tinha uma motocicleta com essas características e uma mulher e um rapaz tinha feito um roubo na mesma madrugada desse dia, nós percebemos que os suspeitos se tratava da Júlia, Júlia dos Anjos, e do
Darilson
, e quando eles foram conduzidos aqui para a delegacia, primeiramente foi apresentado fotografia dos dois, para vítima
Evelin
, que tinha sido vítima de roubo na madrugada do mesmo dia, ela já reconheceu e posteriormente ela fez reconhecimento aqui na delegacia dos dois né, inclusive, a Júlia ela
tava
portando, estava vestindo a mesma blusa, que deixava exposta a sua barriga e na ocasião ela estava grávida. E a vítima tinha relatado isso aos investigadores e foi feito o reconhecimento inclusive, durante esse roubo, ela foi brutalmente agredida pelo
Darilson
né, ela teve que seu rosto desfigurado, por que, segundo o relato, quando ele e a Júlia fizeram a abordagem dela, para fazer o roubo, ela percebeu que se tratava de
umsimulacro
, então ela reagiu, não quis entregar seu bem, seu celular, momento em que o
Darilson
desceu da motocicleta e agarrou ela, ela tentou fugir, ele a derrubou o solo, aí desferiu diversos golpes na sua cabeça e no seu rosto com o simulacro de arma de fogo, que ele
tava
portando. E ela nos relatou aqui, que além do reconhecimento, no momento em que ele estava agredindo ali, para tomar o celular para ele, a Júlia, que
tava
pilotando motocicleta, chamava, chamava pelo nome
Darilson
(...).

Exatamente, esse daí foi o roubo que aconteceu na madrugada do dia da prisão, a vítima tinha feito boletim de ocorrência e relatou que teria sido abordada por duas pessoas, indivíduos, em uma motocicleta, que quem
tava
pilotando a motocicleta era uma mulher. Então como que
tava
naquela situação que havia mulher suspeita, a Júlia e os demais suspeitos, nós enviamos fotos
para, nós
mostramos fotos dos suspeitos para vítima e ela reconheceu a Júlia, como sendo a mulher que estava pilotando a motocicleta, e reconheceu o
Darilson
. Aí, posteriormente, ela veio a delegacia e fez o reconhecimento pessoal né presencial da Júlia, inclusive a Júlia estava vestida na blusa, que é uma blusa que deixa exposta na barriga e a vítima tinha relatado que a mulher, que
tava
pilotando a moto, estava grávida e a Júlia realmente estava grávida na época da prisão. E ela reconheceu a Júlia sem sombra de dúvidas e reconheceu também o
Darilson
, inclusive relatou que quando eu disse anteriormente que durante ali, a abordagem ela foi brutalmente agredida, ela chegou a ficar internada no Hospital, com diversos ferimentos na cabeça e no rosto, ocasionados pelo simulacro, o qual o
Darilson
utilizou para agredir a vítima e ela fala que no momento que ela
tava
ali, sendo agredida, a Júlia chamavam o
Darilson
pelo nome ‘vamos
Darilson
, vamos
Darilson
’ e ele com
animus
de subtrair, de tomar o aparelho celular da vítima, ele continuou a agredir, até que ele conseguiu subtrair o aparelho da vítima, a vítima reagiu porque ela percebeu que se tratava de um simulacro
[...].
(João
Cleberson
Rodrigues Soares, policial civil
, depoimento judicial visto no
ID 107102510).

Noutro viés, no que diz respeito à alegação
de
Darilson
Benedito
de que o reconhecimento realizado pela vítim
a
não deve servir de fundamento para o
édito
condenatório,
sem embargo

de
o
art. 226 do Código de Processo Penal
dispo
r
sobre as formalidades a serem adotadas nesse tipo de procedimento na fase investigativa,

a
jurisprudência aplicável à espécie
caminha no sentido de
que
não se tratando da única prova produzida,
eventuais irregularidades constatadas são irrelevantes e não t
ê
m
o condão de
tornar nulo o reconhecimento realizado na fase i
nvestigativa
, mormente quando serviu de etapa antecedente ao reconhecimento pessoal, e especialmente,
quando foi confirmado em juízo pela vítima
, estando, a condenação,
apoiad
a
nas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Veja
m
-se,
a propósito,
este
s
julgado
s
do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.

ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ILICITUDE DAS PROVAS. EVENTUAIS MÁCULAS NA FASE EXTRAJUDICIAL NÃO TÊM O CONDÃO DE CONTAMINAR A AÇÃO PENAL.

PRECEDENTES.
ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO PESSOAL DO MENOR. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA APONTADA ILICITUDE NA CONDUÇÃO COERCITIVA DO ADOLESCENTE À DELEGACIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO AUTORIZADO PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes

- A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que eventuais máculas na fase extrajudicial não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial. Precedentes.

- Em relação à apontada ilicitude na condução coercitiva do menor à delegacia, o Parquet estadual em seu parecer exarado às e-STJ, fls.

478/491, relatou que a vítima do ato infracional praticado pelo apelante o reconheceu, conforme comprova o auto de reconhecimento de fls. 53/54, sendo este fator determinante para que fosse expedido mandado de busca e apreensão em face do apelante. Dessa forma, a apreensão do apelante foi legal, lastreada pelo mandado de busca e apreensão expedido pela autoridade judiciária competente e após regular trâmite do pedido pela autoridade policial.

- Nesse contexto, para se concluir que houve condução coercitiva, em atendimento do pleito defensivo, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, o que é inviável em sede da via estreita do habeas corpus (HC n.

323.409/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018,
DJe
8/3/2018).

- Ademais, a apontada violação restou corrigida ao longo do curso do procedimento na medida em que não produziu provas contra si mesmo e a tomada de depoimento foi repetida em Juízo [...] não havendo demonstração de que a suposta violação importou em prejuízo da parte, em homenagem ao princípio ne
pas

nullité

sans

grief
(e-STJ, fl. 25). Desse modo, não havendo a defesa comprovado que a suposta violação importou em algum prejuízo ao paciente, mormente considerando-se que seu interrogatório foi repetido em Juízo e que nenhuma prova foi produzida contra ele por este meio, não existe nenhuma ilegalidade a ser sanada na via estreita do remédio heroico.

-
Quanto à apontada nulidade do reconhecimento fotográfico do paciente realizado pelas vítimas, não se pode dizer que foi realizado de maneira diversa daquela recomendada pelo art. 226 do Código de Processo Penal, haja vista que que a vítima L. não teve dúvidas quando reconheceu o adolescente fotograficamente no distrito policial após a apresentação de diversas fotografias, entre elas uma do adolescente apelante, o que foi confirmado pela testemunha Raquel
Diljan
dos Santos, policial civil. Já em Juízo efetuou o seguro reconhecimento pessoal (e-STJ, fls. 25/26).

- Posteriormente, realizou-se também o reconhecimento pessoal do adolescente, tendo ele sido colocado ao lado de outros quatro suspeitos. Nivaldo não foi capaz de reconhecer nenhum dos suspeitos e
Licibete
, por sua vez, reconheceu o adolescente como sendo um dos autores do roubo, tendo sido "aquele que ficou na residência com o outro agente enquanto os outros dois integrantes saíram" para fazer saques no cartão das vítimas (e-STJ, fls. 39/40), ratificando assim, toda a prática delitiva narrada e sua autoria pelo paciente.

-
Desse modo, o reconhecimento do paciente ocorreu não só com observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, mas com a confirmação, pela vítima, perante o Juízo e corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. Precedentes
.

- Agravo regimental não provido.

(
STJ
AgRg
no HC 708.558/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021,
DJe
17/12/2021)
.
Destacamos

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE VIA PRÓPRIA. INVIABILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA DELEGACIA.

PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. VÍTIMA QUE ESTEVE EM PODER DOS ACUSADOS E QUE OS RECONHECEU SEM SOMBRA DE DÚVIDAS. DEPOIMENTOS, DECLARAÇÕES E RECONHECIMENTO REPETIDOS EM JUÍZO
. PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I ?
A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício.

II -
Embora a d. Defesa busque a absolvição com base na suposta nulidade da prova do reconhecimento fotográfico realizado na delegacia (em desacordo com a determinação do art. 226 do CPP), existem nos autos demais elementos aptos à condenação. In
casu
, a vítima, inicialmente, embora por meio de álbum de fotos na delegacia, reconheceu os pacientes sem sombra de dúvidas, até mesmo porque se recordava do apelido
de ?Sorriso
? e ficou em poder deles até chegar ao Morro dos Prazeres por tempo relevante. Em juízo, novamente, reconheceu os pacientes em sala própria de reconhecimento, mediante lavratura de termo.
Verbis
, o v. acórdão (fl. 270): "
(...) Ao
final de seu depoimento, tal testemunha reconheceu ambos os acusados na sala de reconhecimento, consoante termo de fls. 216, apontando o ac. HENRIQUE como aquele que ficou mais tempo com ela no interior da Fiorino e o ac. EROM como o indivíduo que chegou posteriormente de moto (...)". Somam-se às declarações firmes e precisas da vítima em ambas as fases, ainda, os depoimentos policiais, igualmente repetidos em juízo
.

III - Assente nesta
eg
. Corte Superior
que ?Se
as instâncias ordinárias reconheceram, de forma motivada, que existem elementos de convicção a demonstrar a materialidade delitiva e autoria delitiva quanto à conduta descrita na peça acusatória, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ? (RHC n. 85.177/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 25/4/2018).

IV - Por fim, no que concerne aos pleitos relativos à dosimetria, verifica-se que
eg
. Corte de origem não se pronunciou sobre os temas, ficando este
eg
. Tribunal Superior impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Habeas corpus não conhecido.

(
STJ
HC 675.884/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021,
DJe
08/10/2021)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS.

ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 201 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECOMENDAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.

PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.o 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO ILEGAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO REFUTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A alegação de afronta ao art. 201 do Código de Processo Penal - tese de nulidade porque o Ofendido foi ouvido como se testemunha fosse -, não foi analisada pelo Tribunal a quo, nem foi objeto de embargos de declaração. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual deixo de apreciá-lo, a teor dos Enunciados
n.os
282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

2.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior "as disposições insculpidas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso
"
(
AgRg
no
AREsp
1.291.275/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
DJe
11/10/2018).

3. O Tribunal de origem concluiu que o reconhecimento foi levado a termo com a observância dos parâmetros legais. Portanto, a inversão do julgado, quanto a esse ponto, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Nas razões do apelo nobre, não foi infirmado o fundamento do aresto atacado, segundo o qual não houve prisão do Réu decorrente do reconhecimento e abordagem policial, tendo ocorrido, tão somente, condução daquele à delegacia para prestar esclarecimentos e posterior liberação, atraindo a incidência da Súmula n.o 283 do Supremo Tribunal Federal.

5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
AgRg
no
AREsp
1534916/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020,
DJe
21/02/2020)
.

Destacamos

Demais disso, deve ser destacado que,
à
a
utoridade judiciária, a vítima

ratific
ou
as declarações prestadas na fase investigativa, no sentido de que
Darilson
Benedito
fo
i inicialmente
reconhecido por
fotografia
e, em momento posterior, presencialmente, na Delegacia
de Polícia
, motivo pelo qual não tem qualquer dúvi
da acerca da identidade
desse apelante
, razão pela qual, não
se pode cogitar
em violação ao
art.
5o, LVI da Constituição Federal
.

Por conseguinte
, é forçoso reconhecer que a negativa de autoria sustentada
por
Darilson
Benedito

não elide os demais elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam sua condenaç
ão,

que
encontra amparo no
s depoimentos da vítima

e
das testemunhas inquiridas
que foram colhidos
sob o crivo do contraditório
.

Por guardar pertinência com a temática, é
necessário
salientar
, também,
que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao
magistrado
a liberdade na avaliação das provas encontradiças no
s

autos
, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar
de forma
escorreita sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente na hipótese em referência em que o posicionamento adotado pel
o
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo
apelante
.

Des
tarte
, é forçoso concluir que
o juiz
de primeiro grau agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída
a
Darilson
Benedito
, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência a pretens
ão
absol
utória
com base
na
fragilidade probatória acerca
da autoria delitiva (art. 386,
VII d
o

Código de Processo
Pen
al).

D
a insurgência
de
Júlia dos Anjos Pereira
, em relação ao
6
o fato.

Júlia dos Anjos
postula o reconhecimento da participação de menor importância quanto à prática do crime de roubo circunstanciado praticado
contra a
vítima
Evelin
Cristiane da Cruz,
asserindo
que,
não obstante estivesse
presente no local e horário do roubo, não o praticou, eis que
o indivíduo
que estava em sua garupa pediu para parar a motocicleta e
fez
o assalto, sem que
ela
soubesse de sua intenção.

Entretanto,
analisando
-se
as provas produzidas neste
s

autos
,
não
se pode admitir

o
reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal
em favor
de Júlia dos Anjos
, porque não remanesce qualquer dúvida que houve ajuste entre os
apelantes
para a prática do crime de roubo contra a vítima
Evelin
Cristiane da Cruz
. A
demais disso,
ficou e
videnciado que
a
apelante, além de ter conduzido a motocicleta que deu apoio à empreitada criminosa,

somente
fug
iu
do local com seu comparsa
após
este agredir a vítima e conseguir retirar
desta
os bens móveis pretendidos,
motivo pelo qual eventual resultado se comunica a todos os envolvidos caracterizando a coautoria e não participação de menor importância, eis que é cediço que o emprego de ameaça, ainda que por apenas um dos agentes, por si só, já configura o mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração, conforme interpretação a
contrariu
sensu
do art. 30 do Código Penal.

Em relação ao tema,
com efeito, o Superior Tribunal de Justiça,
deixou assentado que

Habe
as
Corpus n. 147.939/SP
que, uma vez
:
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime
. (
Haber Corpus n. 147.939/SP, relatado pelo Ministro Jorge
Mussi
, Quinta Turma,
DJe
10.05.2012).

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em ca
s
os que tais, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim proceder, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pel
o grupo ou por apenas um deles.

A
propósito
, esse entendimento vem sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser
constata
nos julgados prolatados nestes
processos:
Habeas Corpus
n. 371.559/SC, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
26.03.2018 e do
AgRg
no
Habeas Corpus
n. 619.530/SP, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
18.12.2020.

A
lém do mais, a
cerca da teoria do domínio do fato,
esta é a doutrina de
Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato
:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fato amplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem o controle final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o

autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da vontade da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]
(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2a
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397).
Destacamos

E
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se
verifica
dos julgados abaixo resumidos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. SÚMULA N. 7/STJ. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À AGRAVANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. Dessa forma, em se tratando de coautoria,
todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.364.031/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2020,
DJe
12/5/2020).

2. Na hipótese, tendo o Tribunal de origem consignado que ficou comprovada a efetiva participação do agravante na prática delitiva, infração essa perpetrada por meio de divisão de tarefas entre os agentes, o pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 180 do Código Penal decorrente de cooperação dolosamente distinta encontra óbice no enunciado número 7 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal Superior.

3. O pleito de redimensionamento da fração quanto à agravante prevista no art. 61, II, "g", do CP foi trazido somente por ocasião do presente agravo regimental. Dessa forma, por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode dela conhecer.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1214556/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021,
DJe
05/11/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTIC
A PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS.
1. A decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial não violou o princípio da colegialidade, na medida em que art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil combinado com o artigo 34, inciso XVIII, letra "a", do RISTJ autorizam ao Relator negar seguimento ao recurso quando manifestamente inadmissível, prejudicado ou quando a decisão recorrida contrariar a jurisprudência desta Corte Superior, justamente o que se verificou no presente caso.

2. O cabimento de agravo regimental contra a decisão singular afasta a alegação de afronta ao referido postulado, visto que a matéria, desde que suscitada, pode ser remetida à apreciação da Turma. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMP
OSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Na esteira do entendimento desta Corte,
o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos os envolvidos, haja vista ser o resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico
.
2. In
casu
, o Tribunal de origem destacou que a clara divisão de tarefas, na hipótese, revela que
a atuação do agravante como condutor do veículo que deu suporte à conduta criminosa foi relevante para a consumação do delito, de modo a responder em coautoria pelo roubo circunstanciado
.
3. Agravo impro
vido.
(
AgRg
no
AREsp
1277586/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018,
DJe
14/12/2018).
Destacamos

Perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, est
e Tribunal
de Justiça, em relação
ao assunto, assim se manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – CONFISSÃO PARCIAL EM JUÍZO E DELAÇÃO DE CORRÉU – HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – FORÇA PROBANTE – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO – AUTORIA COMPROVADA –
APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA RELEVANTE DO APELANTE PARA O DESIDERATO CRIMINOSO
– DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RELAÇÃO A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – JÁ APLICADO PELO MAGISTRADO – PROCEDÊNCIA QUANTO A MENORIDADE RELATIVA – APELANTE CONTAVA COM MENOS DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA QUE NÃO PODE SER REDUZIDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REFORMA SEM REFLEXO NA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pela delação do corréu, que possui força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório.

Inviável admitir a participação de menor importância do apelante, tendo em vista que ficou demonstrado a participação direta do acusado para a consecução do crime, havendo o prévio ajuste de vontade entre os envolvidos, restando demonstrada a efetiva coautoria do apelante
.

In
casu
, o apelante deu suporte material, qual seja, forneceu e levou o material utilizado na prática delitiva (maçarico, botijão de gás,
etc
).

A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, não sendo possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ).

A confissão espontânea foi reconhecida e aplicada na dosimetria da pena, não havendo interesse neste ponto.

Deve ser reconhecida a menoridade relativa, se o agente à época dos fatos contava com menos do que 21 anos.

RECURSO DO SEGUNDO APELANTE – EXCLUSÃO DA MAJORANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA NO CRIME E PROVA UNICAMENTE TESTEMUNHAL – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – DEPOIMENTO SEM HESITAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE INCERTEZA DA VÍTIMA – ARMA DE FOGO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.A palavra da vítima, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para reconhecer a utilização da arma de fogo.

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige “apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (
EResp
961.863/RS)” (STJ, HC no 372.615/SP, Relator: Min. Jorge
Mussi
-10.2.2017).

(TJMT, N.U 0012788-88.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021,
Publicado
no DJE 22/11/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INC. II, E §2.o-A, INC. I, E ART. 288, § ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CINCO APELANTES – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS QUE EMBASAM A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE NARCOTRÁFICO ANTE A ALEGADA OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – INGRESSO DA GUARNIÇÃO POLICIAL NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO POR FUNDADAS RAZÕES E SUSPEITA DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 155 DO CPP –CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL – CONDENAÇÃO REFORMADA – 4.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA POR UM DOS APELANTES – IMPROCEDÊNCIA – FIGURA DA COAUTORIA MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS – INCUMBÊNCIAS DO REQUERENTE QUE FORAM DECISIVAS PARA O SUCESSO DA EMPREITADA ILÍCITA
– 5. PRETENDIDA A REDUÇÃO DAS PENAS BÁSICAS AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – 6. POSTULADA A REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DERIVADO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 7. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA POR UM DOS RECORRENTES – POSSIBILIDADE – SÚM. 545 DO STJ – 8. PLEITEADA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO E A REINCIDÊNCIA DE UM DOS APELANTES – DEFERIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – 9. REQUERIDA A EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO – INVIABILIDADE – CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO AMPLAMENTE DELINEADOS NOS AUTOS – 9.1. POSTULADA A REDUÇÃO PARA 1/3 DO INCREMENTO DERIVADO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO – IMPOSSBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 68, § ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – 10. SUPLICADA A APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/2006 POR UM DOS APELANTES – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – 11. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DAS PRISÕES PREVENTIVAS – 12. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE PENA, REINCIDÊNCIA E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – OBSERVÂNCIA À SÚM. 719 DO STF – 13. PREQUESTIONAMENTO – 14. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS, COM REFLEXOS SOBRE AS PENAS FINAIS DOS APELANTES.1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se os elementos informativos do inquérito e as provas colhidas no curso da instrução atestam que o ingresso dos policiais na residência de um dos apelantes foi precedido e embasado em fundadas razões que os levaram a suspeitar de flagrante delito no interior do imóvel, assim como ocorreu na hipótese, em que, ao ser entrevistado na delegacia em razão do seu possível envolvimento em crime patrimonial, o próprio suspeito admitiu que mantinha em depósito drogas ilícitas, com desiderato mercantil, no interior do seu domicílio.

2. Descabe cogitar a absolvição por falta de provas no que toca ao crime de roubo majorado se a materialidade do delito e a autoria dos apelantes se encontram comprovadas por meio das confissões prestadas na fase extrajudicial e em juízo, do relatório de monitoramento de tornozeleira eletrônica e do relatório da quebra de sigilo dos dados telefônicos dos celulares apreendidos, além dos depoimentos judiciais prestados pelos agentes de segurança que diligenciaram na ocorrência.

3. Se não há nos autos provas seguras de que os recorrentes se associaram entre si de maneira permanente e estável com o desiderato de cometer reiteradas infrações penais, a dúvida quanto à presença de elementar do tipo penal previsto no art. 288, § único, do Código Penal deve ser solvida em favor dos acusados.

4.
Não prospera o reconhecimento da participação de menor importância almejado por um dos réus, na medida em que as provas dos autos atestam que a sua contribuição foi decisiva e determinante para o sucesso, ainda que efêmero, da empreitada ilícita, amoldando-se o seu envolvimento à figura da coautoria mediante divisão de tarefas
.

5. É inviável a redução das penas básicas ao mínimo legal, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e valoradas com arrimo em fundamentação idônea.

6. Embora inexista critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, pois esta atividade se insere no âmbito da discricionariedade motivada do magistrado, mostra-se de rigor a retificação por parte da instância ad quem quanto se constatar ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como se deu na hipótese.

7. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do Código Penal, sendo irrelevante se a admissão foi parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar.

8. Ressalvados os casos de
multirreincidência
reconhecida na segunda fase da dosimetria, a agravante prevista no art. 61, inc. I, e a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do Código Penal devem ser consideradas igualmente preponderantes e compensadas de forma integral.

9. Restando amplamente delineada nos autos a presença das causas de aumento do crime de roubo consistentes no concurso de pessoas e no emprego de arma de fogo, descabe cogitar a exclusão das majorantes previstas no art. 157, §.2o, inc. II, e §2.o-A, inc. I, do Código Penal.

9.1. No concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal, é possível a aplicação de apenas uma delas, desde que seja a de maior expressão quantitativa, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.10. A prévia imposição de medida socioeducativa por ato infracional e a existência de outro inquérito policial em curso contra o mesmo agente, assomadas às provas atestando que o apelante vinha praticando o tráfico de drogas ilícitas havia cerca de 06 (seis) meses na comarca de origem e à apreensão de petrecho comumente associado à traficância, servem para obstar o benefício do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006, pois, quando analisados de forma concatenada, revelam que o réu se dedica a atividades delituosas.11. É inviável a concessão da liberdade provisória quando subsistem inalterados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, máxime considerando que os recorrentes permaneceram segregados durante todo o curso da instrução criminal.

12. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência constituem motivação idônea para justificar a imposição de regime inicial mais gravoso que recomendaria o quantum de pena concretamente aplicada, não havendo falar, in
casu
, em inobservância ao enunciado n.o 719 da Súmula do STF ou em abrandamento do modo prisional.

13. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

14. Recursos de apelação criminal conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida e, no mérito, parcialmente providos, com reflexos sobre as penas finais de todos os apelantes.
(TJMT, N.U 1000841-43.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021,
Publicado
no DJE 27/10/2021).
Destacamos

Posto isso,
em consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso de
Rodrigo Xavier
Mengarde
,

Darilson
Benedito Romano
e
Julia
d
os Anjos

Pereira
,
mantendo inalterado
o
édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022